Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013833-27.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA E SOUZA E OUTRO
AGRAVADO: IVAN MORAES PANIAGO E OUTROS
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes formularam pedido de concessão da justiça gratuita, mas não apresentaram documentos comprobatórios da hipossuficiência.
Diante disso, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem documentos aptos a demonstrar a impossibilidade de recolher as custas, tais como extratos de conta corrente dos últimos seis meses, Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos e outros que comprovem a alegada hipossuficiência, ou que efetuem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
No mesmo ato, intime-os para manifestarem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca da ausência de intimação dos agravados – IVAN MORAES PANIAGO, HORACIO DUCATTI MARQUES, VALTER LUIZ PALADIN e NAYDE MARTINS FERNANDES, haja vista devolução dos ARs ao remetente (Ids 25632984 - Pág. 1, 26112459 - Pág. 1, 27372450 - Pág. 1, 26112457 - Pág. 1), bem como requerer o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora